Tribunal: STF
Processo: ADI 6486
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido cautelar ajuizada pela Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNSEG, em face do inteiro teor da Lei 11.281/2020, do Estado do Maranhão, que transcrevo abaixo:
    "Art. 1º Fica vedado às operadoras de planos de saúde a suspender e/ou o cancelar os planos de saúde, individuais e coletivos, por falta de pagamento, durante o período em que estiver em vigor as medidas de combate ao Novo Corona vírus (COVID-19). 
    Art. 2º Após o fim das restrições decorrentes de tais medidas, as operadoras de planos de saúde, antes de proceder a suspensão e/ou o cancelamento do plano de saúde em razão da inadimplência anterior a março de 2020, deverão possibilitar o parcelamento do débito aos seus usuários/clientes. 
    Art. 3º O débito consolidado durante o período a que se refere o art. 1º desta lei, não poderá ensejar a suspensão e/ou o cancelamento do plano de saúde, devendo ser adotadas as medidas cabíveis, sendo vedadas a cobrança de juros e multa.
    Art. 4º Os efeitos desta Lei se estendem aos Microempreendedores Individuais (MEIs), às Micro e Pequenas Empresas e aos optantes pelo regime de arrecadação de tributos denominados Simples Nacional (Lei Complementar Federal nº123, de 14 de dezembro de 2006) 
    Art. 5º O descumprimento total ou parcial do disposto na presente Lei sujeitará o infrator às sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990) 
    Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação com vigência enquanto perdurar as medidas adotadas para o combate da pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19)."
    A Confederação aduziu que:
    “A edição da lei ora impugnada (i) configura evidente usurpação da competência da União Federal para legislar de forma privativa sobre direito civil e seguros, disposta no art. 22, I e VII; e, (ii) ainda que se pudesse admitir que a lei ora impugnada enquadra-se no exercício da competência concorrente dos Estados – estabelecida no art. 24, V (produção e consumo), VIII (responsabilidade por dano ao consumidor) e/ou XII (defesa da saúde) –, essa competência necessitaria ser exercida de modo suplementar às normas gerais editadas pela União Federal. 
    De fato, é vedado aos Estados o estabelecimento de especificidades incompatíveis com as normas gerais, sendo que, no caso, foi desrespeitada a competência legislativa da União, exercida por meio da Lei Federal nº 9.656/1998, e o poder normativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) sobre esse mercado, não remanescendo espaço para a atuação normativa suplementar do Estado.” (documento eletrônico 1, pág. 7).
    Ressaltou o papel da Agência Nacional de Saúde Suplementar na regulação do mercado e as previsões da Lei 9.656/1998 sobre penalidades aplicáveis, enfatizando que,
    “[a]dmitir que os vinte e seis Estados além do Distrito Federal possam editar leis de forma distinta das normas federais e das regulamentações da ANS (e distintas entre si) – sob o pretexto de fazê-lo na defesa da saúde – significa desmantelar a uniformidade da regulação nacional do mercado de seguros/planos de saúde. Essa postura põe em xeque, por consequência, os objetivos do Poder Constituinte Originário quando da atribuição de competência privativa para a União Federal legislar sobre a matéria e ocasiona efeitos no mercado impossíveis de serem previstos pelo legislador estadual – dentre outros, o desbalanceamento do cálculo atuarial das seguradoras por região –, justamente por ele não ter expertise técnica para regulamentar esse mercado, regulado pela ANS.” (documento eletrônico 1, pág. 19).
    Asseverou que a norma padece de inconstitucionalidade material, por introduzir, no ordenamento jurídico brasileiro, disparidades injustificáveis nas obrigações das operadoras de planos de saúde que atuam no território nacional, violando o princípio da isonomia.
    Insistiu em que houve violação do princípio da livre iniciativa, previsto nos arts. 1º, IV; e 170, caput, da Constituição, por entender que a intervenção legislativa estadual na matéria representa uma interferência indevida na dinâmica econômica da atividade empresarial.
    Sublinhou que houve violação do ato jurídico perfeito, afetando contratos anteriormente firmados entre as operadoras de planos de saúde e os usuários, sob a égide da legislação federal aplicável e vigente quando da assinatura dos instrumentos contratuais.
    Requereu:
    “(i) o deferimento de medida cautelar pelo Presidente desse C. STF, em razão do art. 13, VIII, do Regimento Interno do STF, para suspender os efeitos de todos os dispositivos da Lei nº 11.281 do Estado do Maranhão, na forma do art. 10 e 11 da Lei nº 9.868/1999, sendo que, dada a excepcional urgência que o caso demanda, pugna pelo deferimento monocrático dessa medida cautelar, sem a oitiva prévia dos órgãos ou autoridades das quais emanou a lei impugnada, e se necessário, ad referendum do Plenário, na forma do art. 10, § 3º, e 11 da Lei nº 9.868/1999; 
    [...]
    (iv) no mérito, seja julgada procedente a presente ação direta de inconstitucionalidade, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc, para que seja declarada a inconstitucionalidade formal e material da Lei nº 11.281, de 17.06.2020, do Estado do Maranhão, pelos fundamentos acima expostos”. (documento eletrônico 1, pág. 39)
    Assim, considerando a relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, determino a aplicação do rito previsto no art. 12 da Lei 9.868/1999.
    Solicitem-se informações ao Presidente da Assembleia Legislativa e ao Governador do Estado do Maranhão.
    Após, abra-se vista à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República, respectivamente, pelo prazo legal.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro  Ricardo Lewandowski
Relator